Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703079-74.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA., ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por B A B PET COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA e outros (ID 76971297) contra a decisão de ID 76078169, que manteve o não conhecimento do apelo por eles interposto. Por ora, merece ser mantida a decisão impugnada, conforme exarada. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual